Tribunal: TJBA
Processo: 8106461-07.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8106461-07.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DE FATIMA DANTAS KRUSCHEWSKY

Advogado(s)
:
NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO, MANUELLA PAIXAO NOVAIS SANTOS registrado(a) civilmente como MANUELLA PAIXAO NOVAIS SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTA VINCULADA AO PASEP. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEMA 1150 DO STJ. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL. DATA DO SAQUE. TEMA 1387 DO STJ. PRESCRIÇÃO AFASTADA. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. ART. 373, §1º, DO CPC. INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA. PARECER TÉCNICO CONTÁBIL. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CORRENTISTA. DADOS SOB A GUARDA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NECESSIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. ART. 370 DO CPC. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Reconhecimento da legitimidade passiva da instituição financeira para figurar no polo passivo das demandas que discutem eventual falha na prestação do serviço relacionada à conta vinculada ao PASEP, nos termos do Tema 1150 do STJ, considerando sua atuação na gestão operacional das contas individuais, guarda dos valores e execução dos lançamentos.

2. Aplicação do prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil. Termo inicial fixado no momento do efetivo acesso aos valores depositados, conforme orientação firmada no Tema 1387 do STJ. Saque realizado em 22/11/2017 e ajuizamento da ação em 2021. Demanda proposta dentro do lapso prescricional.

3. Inadequação da manutenção da distribuição ordinária do ônus probatório em demandas que envolvem a análise da evolução de conta vinculada ao PASEP, cujos dados técnicos e históricos de lançamentos se encontram sob a posse exclusiva da instituição financeira.

4. Documento apresentado pela parte autora que, embora unilateral, é suficiente para justificar a inversão do ônus da prova, competindo ao banco demonstrar a regularidade dos índices aplicados e a inexistência de prejuízo ao titular da conta.

5. Julgamento de improcedência proferido sem inversão do ônus da prova e sem a produção de prova pericial contábil, considerada essencial ao deslinde da controvérsia. Violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da cooperação processual.

6. Anulação da sentença para retorno dos autos ao juízo de origem, com determinação de inversão do ônus da prova e viabilização da produção de prova pericial contábil, se necessária.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelação Cível nº 8106461-07.2021.8.05.0001
, no qual figuram como agravante e agravado as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

VII